Tribunal: TJMT
Processo: 1023762-47.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023762-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VINICIUS SOUZA GONCALVES - CPF: 031.696.901-08 (RECORRENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1023762-47.2020.8.11.0001

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Vinicius Souza Gonçalves

Parte Recorrida(s):
IUNI UNIC Educacional Ltda

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/11/2022

Ordem na pauta: 18

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – GRADUAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ÓBICE À CONCLUSÃO DO CURSO – IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE DISCIPLINA PENDENTE –
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA – ATRASO DE 02 (DOIS) ANOS NA COLAÇÃO DE GRAU – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PERDA DE UMA CHANCE DECORRENTE DE OPORTUNIDADE DE PROMOÇÃO FUNCIONAL EFETIVAMENTE OBSTADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR –

DANOS MORAIS CONFIGURADOS EXCEPCIONALMENTE E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 20.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A conduta da instituição de ensino superior que impõe óbices desarrazoados à conclusão de curso superior caracteriza falha na prestação de serviços e pode ensejar o dever de indenizar, quando causados danos morais ao estudante/consumidor, sobretudo quando empreendidas repetidas tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa.

A indenização pela
perda
de uma
chance
encontra guarida quando demonstrada a possibilidade séria e real do implemento da oportunidade perseguida, bem como que o prejuízo resulta da
conduta ilícita do reclamado.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais o reclamante pretendia ser indenizado pelos danos morais sofridos em decorrência da negativa, pela instituição de ensino demandada, da oferta de disciplina em seu favor, o que teria obstado a conclusão do curso de graduação.

O recorrente relata que,
em diversas oportunidades, buscou se matricular na disciplina de “Transferência de Calor e Massa” que restava pendente, e não obteve êxito por culpa exclusiva da recorrida, fato que teria atrasado sua formação e afetado diretamente sua vida profissional, inclusive perdendo oportunidades de emprego, que exigiam a formação em nível superior completa.

Por isso, pretende a reforma da sentença, para que o pleito indenizatório seja acolhido, ou, caso necessário, seja determinada a reabertura da fase instrutória para fins de produção de maiores provas sobre os fatos descritos.

A recorrida apresenta contrarrazões no Id. 135415175 rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Extrai-se dos autos que o autor era estudante do curso de Engenharia Mecânica na instituição de ensino ré, sendo que, no 1º semestre de 2019,
deixou de cursar a matéria Transferência de Calor e Massa, prevista na grade curricular.

No semestre seguinte, ao buscar matricular-se na aludida disciplina, não obteve êxito, sendo que a universidade demandada sempre afirmava que seria disponibilizada turma para a matéria no período posterior.

Em junho/2020, ainda sem conseguir concluir sua formação, ingressou com a presente ação, por meio da qual pleiteou, em sede liminar, a imposição à reclamada de possibilitar
“que o requerente curse a matéria de Transmissão de Calor e Massa, em turma especial, no prazo de 10 dias e, em caso de aprovação, o mesmo prazo para colação de grau extraordinária, com a consequente confecção do certificado de conclusão e diploma do curso de Engenharia Mecânica”.

Por entender que a instrução probatória se mostraria indispensável na espécie, a tutela antecipada foi indeferida pelo Juízo
a quo
.

Segundo consta dos autos, o autor cursou a matéria no 2º semestre de 2021 (ID 135415167).

A instituição de ensino ré, porém, imputa toda a responsabilidade ao aluno, que não realizou a disciplina no momento oportuno, aduzindo que não seria obrigada a fornecer a matrícula em turmas posteriores.

Inicialmente, não se discute que, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, as Universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, portanto, dispõem de liberdade para fixar os critérios de avaliação e os requisitos necessários para seu cumprimento,
a lhe permitir, com isso, que decidam sobre a elaboração da programação dos seus cursos, o que, por óbvio, pressupõe escolhas também a respeito da oferta de disciplinas e número de vagas, conforme preceito constante do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
.

Ocorre que, consoante firme orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios, especialmente da Corte Superior, o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do CDC por traduzir relação de consumo na qual o estabelecimento de ensino figura como fornecedor de serviço e o aluno, que utiliza o serviço ofertado como destinatário final, como consumidor,
ex vi
dos artigos 2º e 3º do CDC
(STJ - AgInt no AREsp 1734289 MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julg. em 09/02/2021, T4 - QUARTA TURMA).

Assim, tratando-se de relação de consumo, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara, conforme preconiza o artigo 6º, inciso III, do CDC.

No caso dos autos, apesar de a instituição educacional afirmar o contrário, analisando detidamente os documentos contidos na inicial, constata-se inequivocamente que
houve

falha na prestação do serviço e no dever de informar por parte da recorrente
.

Isso porque, não há qualquer menção, nos contratos apresentados, a respeito da impossibilidade de realização de eventual disciplina pendente em momento posterior à grade regular.

Consta previsão sobre essa possibilidade apenas no que tange ao início do curso (ID 135412238):

8.1. A CONTRATADA se reserva no direito de não iniciar o curso na hipótese de matricularem-se candidatos em percentual inferior a 60% (sessenta por cento) das vagas oferecidas. Ocorrendo esta hipótese, o (a) CONTRATANTE será ressarcido do valor pago pela inscrição no vestibular e matrícula.

O que se vê é que a instituição de ensino pretende aplicar essa previsão para o fim de subsidiar a alegação de que poderia, ao seu alvedrio, deixar de ofertar disciplina específica quando não houvesse determinado quantitativo de alunos.

Ainda, nas conversas realizadas com o preposto da instituição de ensino ré, não é informado sobre a inviabilidade de cursar a aludida matéria, pelo contrário, é enfatizado o compromisso na disponibilização da “disciplina extra”, aduzindo que havia outros alunos em situação semelhante à do requerente.

Dessa forma, entendo que a requerida/recorrida não cumpriu corretamente com o dever de informação de forma clara e precisa, visto que não há qualquer menção explícita de que, em caso de não realização da disciplina junto à grade regular, esta poderia não mais ser ofertada ao aluno, bem como não adimpliu devidamente as obrigações contratuais que lhe pertiniam, eis que não permitiu a realização de matéria obrigatória, atrasando a conclusão do curso de ensino superior, fato que visivelmente trouxe prejuízos e transtornos ao consumidor/apelado
, que empreendeu reiteradas tentativas administrativas de resolução da controvérsia, somente logrando êxito em cursar a disciplina após ajuizamento da presente demanda.

A respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DISCIPLINA NÃO OFERTADA. AUSÊNCIA DE ADEQUADA E PRÉVIA INFORMAÇÃO. ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. Muito embora não se desconheça que a instituição educacional de ensino superior goza de autonomia universitária, nos exatos termos do art. 207 da Carta Magna, a lhe permitir, com isso, que decida sobre a elaboração da programação dos seus cursos, o que, por óbvio, pressupõe escolhas também a respeito da oferta de disciplinas e número de vagas, conforme preceito constante do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.394/1996 - a estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional - certo é que noutro viés igualmente não se olvida que tal prerrogativa não lhe autoriza a descurar do dever de prévia e adequada informação, por sua vez previsto no art. 6º, III, do CDC. Descurando a instituição de ensino superior de tal dever, ao não se verificar no contrato de prestação de serviços educacionais mínima alusão à possibilidade de restrições de oferta de disciplina, a comprometer a graduação do aluno, impõe-se reconhecer que houve defeito na prestação do serviço, a ensejar o dever de indenização pelos danos materiais e morais experimentados. As barreiras impostas à autora para a conclusão do seu curso, a incerteza, ainda que momentânea, quanto ao seu futuro profissional e o óbice ao exercício regular da atividade pela ausência do diploma, indene de dúvida, estão longe de configurar meros aborrecimentos, na medida em que naturalmente causam abalo a estrutura psíquica do aluno, a ensejar o dever de reparação pecuniária pelos danos morais experimentados. [...]

(TJ-MG –
AC: 10000200201655001 MG
,
Relator
a Jaqueline Calábria Albuquerque, julg. em 23/06/2020)

Por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo
certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

Em hipótese análoga à dos autos, tem-se entendimento do E. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PERDA DE UMA CHANCE – ENSINO SUPERIOR – FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL – DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO DISPONIBILIZADO – ALUNA QUE CONCLUI O CURSO DOIS ANOS APÓS A DATA CONTRATUALMENTE ESTABELECIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – ATRASO DA VIDA PROFISSIONAL DO DISCENTE – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E EM ATENDIMENTO A FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A falha na prestação de serviços consubstanciada na não disponibilização do estágio supervisionado, gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por obstar a tão esperada conclusão de curso e colação de grau, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano e para desestimular a reincidência da conduta lesiva, prestigiando-se o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, devendo, ainda, ser observada a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, por fim, a extensão do dano suportado pela vítima.

(TJ-MT 00055522320158110006 MT, Relator JOAO FERREIRA FILHO, julg. em 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado)

Verifica-se, aliás, que o contexto posto permite considerar
a responsabilização civil com lastro na perda de uma chance, eis que demonstrado que a conduta da instituição de ensino, ao obstar a realização de disciplina obrigatória em curso de Graduação, impediu um benefício futuro e real para o autor, com a perda de possibilidade concreta de promoção funcional (ID 135412213), que estava condicionada à apresentação do diploma de nível superior
(nesse sentido, vide o precedente do STJ - AREsp: 2113900 SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJ 14/07/2022).

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, entendo que
a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é a mais
adequada ao caso e à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando que o estudante levou mais de 02 (dois) anos para lograr êxito em cursar a matéria em questão e, por fim, concluir sua graduação, afigura-se consentâneo também aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022